Tribunal: STF
Processo: HC 88332
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. DESERÇÃO.
1.      Alegado estado de
necessidade (CPM, art. 39) não comprovado. Conduta típica ocorrida
anteriormente à alegada aptidão para o licenciamento que, ademais,
não ficou formalizado.
2.      HC indeferido.